Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726977-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: RAFAELA SOUSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de execução proposta em face RAFAELA SOUSA SANTOS, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou o desbloqueio do valor retido em sua conta bancária de R$ 2.123,24 (ID 199530011, autos de origem). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o recorrente deixou de juntar a guia e o comprovante de pagamento. Assim, intime-se à agravante, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator